Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-65.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003366-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SINTEP NÃO CONHECIDO.
E M E N T A

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – LITISPENDENCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – FALTA DE INTESSE RECURSAL – TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL JULGADOS PROCEDENTES -
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO DO SINTEP – NÃO CONHECIDO
.

1. Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Verifico que a sentença proferida na origem julgou procedentes todos os pedidos formulados pelo segundo Apelante na petição inicial. Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse recursal, uma vez que a decisum proferida foi favorável ao Apelante, satisfazendo integralmente suas pretensões.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 1003366-65.2016.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente os pedidos veiculados na petição inicial, declarando a nulidade da contratação temporária, condenando o requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13° salário, respeitando a prescrição quinquenal (Id: 174818750).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 174818751), quanto a impossibilidade da concessão da gratuidade da justiça, inépcia da petição inicial, falta de informação dos representados, cerceamento de defesa, ocorrência da prescrição quinquenal, inexistência de contratos temporários irregulares, ausência de nulidade do contrato, inaplicabilidade das previsões da CLT, ausência de direito a verbas rescisórias, ausência de obrigação de recolher o FGTS, alternativamente, que seja compensado os valores já pagos aos servidores, que seja considerada a dedução e depósito do FGTS em conta vinculada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A segunda Apelante arguiu quanto o cerceamento de defesa e inobservância da ampla defesa e contraditório, bem como desrespeitado ao devido processo legal (Id: 174818760).

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença.

Posteriormente, ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 174818758 e 174818764), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público, se absteve de manifestar no presente processo (Id: 177062265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023